Tribunal: TJMT
Processo: 1012367-85.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012367-85.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DAIANY DA SILVA COSTA - CPF: 019.849.331-24 (APELANTE), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO), SIDNEI COSMI DA SILVA - CPF: 737.238.941-00 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE VOO POR MOTIVOS OPERACIONAIS – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO COMPROVADA– DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há falar em exercício regular de um direito, por parte da empresa aérea, muito menos em “simples e mero dissabor” quando evidenciado o abalo emocional e psíquico que o consumidor experimenta ter seu voo cancelado enquanto aguarda pelo embarque em aeroporto, ser reacomodado apenas em um voo que chegaria na madrugada do dia seguinte, resultando em um atraso de 06 (seis) horas na chegada em seu destino final e sem receber nenhuma assistência material por parte da empresa aérea com alimentação e acomodação.

2. O consumidor, em casos tais, se vê em situação de extrema vulnerabilidade, insegurança e angústia, que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, e adentram na seara do dano moral indenizável.

3.
Por conseguinte, comprovada a falha na prestação do serviço, a companhia aérea responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, na forma do artigo 14 do CDC; razão pela qual a r. sentença deve ser reformada para condenar a Requerida, ora Apelada, ao pagamento de indenização por danos morais
.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DAIANY DA SILVA COSTA
e
SIDNEI COSMI DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível de Tangará da Serra
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS no 1012367-85.2023.8.11.0055
, movida em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, a qual
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, condenando os Requerentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Os Requerentes, não se conformando, interpuseram o presente apelo sustentando em suas razões (id. 250823176), em síntese, que o cancelamento de voo sem aviso prévio, com a reacomodação não imediata e atraso de 6 (seis) horas para a chegada no destino, por si só configuram a ocorrência de falha na prestação do serviço passível de condenação da empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais, considerando, ainda, a ausência de auxílio material.

Diante desse contexto, requer
“seja recebido e provido o presente Recurso de Apelação a fim de reformar a sentença para julgar procedente a demanda, nos termos da inicial.”
.

Sem contrarrazões pela parte Requerida
(id. 250823176).

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 251601180).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DAIANY DA SILVA COSTA
e
SIDNEI COSMI DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível de Tangará da Serra
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS no 1012367-85.2023.8.11.0055
, movida em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, a qual
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, condenando os Requerentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Consta dos autos que, os Apelantes ajuizaram a presente ação sustentando, em síntese, que
“adquirindo passagens contemplando o trecho de Rio de Janeiro (SDU) x Brasília (BSB) x Cuiabá (CGB) para o dia 31/05/2023 às 16h55min, com previsão de chegada para às 21h35min do mesmo dia”
, ocorre que
“após longo período, notou que a espera já se fazia demasiada, momento em que descobriu que o voo 4796 havia sido CANCELADO”
e os Apelantes só conseguiram chegar ao
“aeroporto de Cuiabá (CGB) COM ABSURDAS 6H (SEIS HORAS) DE ATRASO, com relação ao contratado”
.

Sustentaram, ainda, que a Requerida, ora Apelada, apesar de questionada acerca do cancelamento do voo, não apresentou qualquer justificativa e nem apresentou declaração de contingência; assim como não forneceu assistência material (alimentação e hospedagem) aos Requerentes.

A parte Requerida apresentou contestação (id. 250823166) sustentando, em síntese, que o voo inicialmente contratado
“necessitou ser cancelado por motivos técnicos operacionais”
, contudo, os Requerentes foram reacomodados para o próximo voo disponível, bem como receberam a assistência material de que trata a Resolução no 400 da ANAC. E como prova de suas alegações a parte Requerida colacionou na peça de defesa uma série de
“prints”
de telas sistêmicas.

E diante desse contexto fático-probatório, o Juízo Singular entendeu por bem
julgar improcedente
os pedidos formulados na inicial, com fundamento no fornecimento de assistência material.

Não se conformando, os Requerentes interpuseram o presente apelo, cujas razões foram detalhadas no relatório.

Pois bem, compulsando detidamente os autos
,
hei por bem
reformar a r. sentença recorrida
.

Primeiramente, urge lembrar que a situação narrada nos autos não pode ser enquadrada como o exercício regular de um direito, por parte da empresa aérea, muito menos em simples e mero dissabor, pois é evidente o abalo emocional e psíquico de ter seu voo cancelado enquanto aguarda pelo embarque em aeroporto, ser reacomodado em um voo que chegaria na madrugada do dia seguinte, resultando em um atraso de 06 (seis) horas na chegada em seu destino final e, tudo isso, sem receber nenhuma assistência material da empresa aérea com alimentação e acomodação.

O consumidor, num enredo fático como este, se vê em situação de extrema vulnerabilidade, insegurança, angústia, enfim, uma gama de sentimentos negativos, que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, e adentram na seara do dano moral indenizável.

Desse modo, embora a empresa afirme que não há qualquer dano a ser reparado, tal argumento não se sustenta na medida em que o consumidor chegou ao destino com 6 (seis) horas de atraso e na madrugada do dia seguinte, sendo patente a falha na prestação do serviço.

Por conseguinte, comprovada a falha na prestação do serviço, a companhia aérea responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, na forma do artigo 14 do CDC,
in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Portanto, é devido o pagamento de indenização por danos morais, sobretudo no caso sob análise, em que as circunstâncias excedem o mero aborrecimento,
razão pela qual a r. sentença deve ser reformada
.

No que diz respeito o
quantum
indenizável,
considerando os fatos narrados, os transtornos ocasionados pela situação, o caráter punitivo pedagógico da reparação, além da posição socioeconômica dos envolvidos, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Apelante, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em casos semelhantes esta Colenda Câmara assim decidiu:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO INJUSTIFICADO – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALORES EXACERBADOS AS PECULIARIDADES DOS AUTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, é evidente a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

Os valores a títulos de dano moral, devem ser condizentes as peculiaridades dos autos, a fim de evitar enriquecimento ilícito.
(TJ-MT - N.U 1020447-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO - “AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INOBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO DA ANAC” – CANCELAMENTO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA - ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – CAPÍTULO REFORMADO – FIXAÇÃO COM SUPEDÂNEO NO VALOR DA CONDENAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...) 4-
A indenização por danos morais deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao abalo sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, objetivando tão-somente a compensação, representada por quantum plausível para servir de alento ao dano experimentado pelo consumidor. Na hipótese, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para as duas Apeladas – atende aos princípios norteadores da fixação da verba, não acarreta enriquecimento indevido das consumidoras e também não onera demasiadamente a companhia aérea Recorrente. Quantia mantida.
5- “A Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que o NCPC instituiu, no art. 85, § 2o, do NCPC, regra geral obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa.” (AgInt no REsp 1835089/RS). Capítulo reformado para fixar os honorários advocatícios com base no valor da condenação.
(TJ-MT – N.U 1000670-73.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 24/08/2021) (Destaquei).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO –
REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM OUTRO ITINERÁRIO – ATRASO DE 08 H ATÉ A CHEGADA AO DESTINO FINAL – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
– INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL – ACOMODAÇÃO E ALIMENTAÇÃO – REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. A condenação em R$ 8.000,00 (oito mil reais), deve ser reduzida para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-MT – N.U 1062514-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023) (Destaquei)

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para reformando a r. sentença recorrida, condenar a Apelada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Apelante, a título de indenização por danos morais; corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data fixação e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Por conseguinte,
invertendo o ônus sucumbencial
, para condenar a parte Requerida, ora Apelada, ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024